Tribunal: TJDFT
Processo: 0783609-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Processo civil. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário. recurso interposto contra decisão monocrática. Súmula 281 do STF. Razões dissociadas da decisão impugnada. Ausência de dialeticidade. Inobservância do art. 1.021, §1o, do CPC. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na aplicação da Súmula 281 da Suprema Corte.
3. Nas razões do agravo, o agravante reitera que o autor aderiu ao programa que possui regulamento próprio e de acordo com a legislação incidente, motivo pelo qual não se vislumbra prática de qualquer ato ilícito, mas apenas o exercício regular de um direito.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário merecerá trânsito.
III. Razões de decidir
5. Nos termos do §1o do art. 1.021 do CPC, o recorrente impugnará especificamente, na petição de agravo interno, os fundamentos da decisão agravada. Ademais, o princípio da dialeticidade determina que a parte recorrente deverá impugnar minuciosamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando, de forma clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma da decisão judicial.
6.Na hipótese, o recurso extraordinário não foi admitido em razão da sua interposição contra decisão monocrática do relator, quando ainda era possível a oposição de agravo interno, o que afronta a Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, que preleciona que “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.”
7. Na petição de agravo interno, o recorrente não observa o cumprimento dos pressupostos de admissibilidade acima mencionados, uma vez que se limita a apontar a reiterar os argumentos apresentados nos seus recursos inominado e extraordinário, sem abordar as possíveis falhas da decisão ora impugnada.
8. Nesse sentido, colhe-se precedente do Pretório Excelso: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido. (RMS 34.044 AgR/DF, Segunda Turma, Relator Min. Nunes Marques, DJe 28.03.2022).
9. Ausente, assim, a necessária impugnação da decisão, condição ao conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
10. Recurso não conhecido.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §1; Lei 9.099/95, art. 46.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula 281, RMS, 34.044 AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28.03.2022.